Tribunal: TJDFT
Processo: 0737567-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737567-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP RECORRIDOS: GEOPETROS GEOVANI PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA, GEOVANI ANTUNES MEIRELES FILHO, GEOVANI ANTUNES MEIRELES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUBMISSÃO DA HASTA PÚBLICA À PRECLUSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PODER GERAL DE CAUTELA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉM E/OU ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Apesar da inexistência efeito suspensivo da exceção de pré-executividade, e embora o acordo celebrado entre as partes tenha previsto como faculdade do Exequente o prosseguimento da execução com submissão de bem à hasta pública, nada obsta que o Juiz da causa, caso entenda razoável à luz do poder geral de cautela, condicione a expropriação de imóvel à preclusão da decisão agravada. 2 – A litigância de má-fé e o ato atentatório à dignidade da Justiça pressupõem a malícia processual. Apesar da inadequação da exceção de pré-executividade para demandar a nulidade de transação homologada judicialmente e, também, malgrado a improcedência dos demais argumentos do Excipiente, relacionados com supostos vícios de ordem processual, a conduta da parte não se enquadrou em nenhuma das hipóteses dos artigos 80 e 774 do CPC. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 297 e 300, ambos do CPC, porque, afastando-se o exercício do poder geral da cautela, deve ser ordenada a imediata realização do leilão do imóvel penhorado, independentemente da preclusão da decisão recorrida; c) artigos 190 e 999, ambos do CPC, ao argumento de que, havendo cláusula específica de renúncia de interposição de quaisquer recursos e de ações rescisórias e/ou anulatórias em relação ao acordo entabulado, sequer poderia ter sido oferecida a exceção de pré-executividade; d) artigos 80 e 774, ambos do CPC, asseverando que o comportamento das partes adversas configura litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça. Requer no ID 37332377 – Págs. 18/22 a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja realizado imediatamente o leilão do imóvel, independentemente da preclusão da decisão recorrida, bem como sejam as futuras publicações realizadas em nome dos advogados ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA (OAB/DF 32.493) e BRUNO PEREIRA DE MACEDO (OAB/DF 39.685). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto às teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, o tribunal de origem não viola os artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, “quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhem as defendidas ofensas aos artigos 80, 297, 300 e 774, todos do CPC, por exigirem a ampla reapreciação de matéria de fato e de prova, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, quando é necessário aferir-se: a) os “critérios que determinaram a suspensão do processo, pelo exercício do poder geral de cautela do julgador” (AgInt no AREsp n. 2.052.912/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/8/2022); b) a existência de litigância de má-fé (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.028.566/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022) e de ato atentatório à dignidade da justiça (AgInt no AgInt no AREsp n. 632.382/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 19/10/2021). Ressalte-se que o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido pela decisão de ID 38471424 – Págs. 1/4. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA (OAB/DF 32.493) e BRUNO PEREIRA DE MACEDO (OAB/DF 39.685). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015